Tribunal: TRF3
Processo: 5027317-09.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
338/366)

5027317-09.2018.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.

I. Inocorrência de erro material, na medida em que a questão relativa ao termo inicial do benefício sequer foi devolvida pelo órgão autárquico, sendo mantida, consequentemente, a DIB fixada pelo Juízo “a quo”, ou seja, 31.07.2017.

II. Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5027317-09.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SOLIMAR GALANTE DE CARVALHO UCHIDA

Advogado do(a) APELADO: TAKESHI SASAKI - SP48810-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5027317-09.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SOLIMAR GALANTE DE CARVALHO UCHIDA

Advogado do(a) APELADO: TAKESHI SASAKI - SP48810-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (Relator

Inteiro teor:
338/366)

5027317-09.2018.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.

I. Inocorrência de erro material, na medida em que a questão relativa ao termo inicial do benefício sequer foi devolvida pelo órgão autárquico, sendo mantida, consequentemente, a DIB fixada pelo Juízo “a quo”, ou seja, 31.07.2017.

II. Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5027317-09.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SOLIMAR GALANTE DE CARVALHO UCHIDA

Advogado do(a) APELADO: TAKESHI SASAKI - SP48810-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5027317-09.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SOLIMAR GALANTE DE CARVALHO UCHIDA

Advogado do(a) APELADO: TAKESHI SASAKI - SP48810-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (Relatora): Embargos de declaração opostos pelo INSS contra Acórdão prolatado pela 9a Turma que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação autárquica, em autos de ação ordinária proposta com vistas à concessão de aposentadoria por idade rural.

Alega que o julgado incorreu em de erro material, pois teria fixado a DIB em 01.01.2011.

Pede o acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado.

Os embargos de declaração são tempestivos.

A parte embargada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5027317-09.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SOLIMAR GALANTE DE CARVALHO UCHIDA

Advogado do(a) APELADO: TAKESHI SASAKI - SP48810-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (Relatora): Os embargos não merecem acolhimento. Mesmo para fins de prequestionamento, a fim de possibilitar futura interposição de recurso à superior instância, estão sujeitos à presença de vício no acórdão embargado. Vale dizer, existente contradição, omissão ou obscuridade, legitima-se a oposição dos embargos para a expressa manifestação acerca de controvérsia não resolvida a contento pelo julgado, o que não se verifica, in casu.

Tampouco houve o alegado erro material, na medida em que a questão relativa ao termo inicial do benefício sequer foi devolvida pelo órgão autárquico, sendo mantida, consequentemente, a DIB fixada pelo Juízo “a quo”, ou seja, 31.07.2017.

REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.

I. Inocorrência de erro material, na medida em que a questão relativa ao termo inicial do benefício sequer foi devolvida pelo órgão autárquico, sendo mantida, consequentemente, a DIB fixada pelo Juízo “a quo”, ou seja, 31.07.2017.

II. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.